Tribunal: CARF
Processo: 16561.720138/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720138/2017-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.857 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
É tempestiva a impugnação considerando-se a data da postagem, nos termos do
art. 54 do Decreto no 7.574/2011.
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO
Mantem-se a exclusão do responsável tributário Banco Confidence, dado que o
seu enquadramento no art. 124, II, exigiria decorrência em lei da sua
responsabilidade e essa vinculação à lei não existiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (i) negar provimento ao recurso de ofício e
(ii) dar provimento ao recurso voluntário do responsável tributário Alberto Youssef,
determinando o retorno do processo para a autoridade a quo, para que seja julgada a impugnação
deste interessado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de procedimento fiscal para verificação de possíveis irregularidades
tributárias ocorridas em operações de câmbio contratadas em nome da empresa, nos anos de
2010 a 2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720138/2017-60
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

A seleção da empresa vem de inquéritos instaurados e processos em andamento
que relatam a atuação de organização criminosa constituída para remeter, ilicitamente, valores ao
exterior mediante a contratação de câmbio para pagamento de importações fictícias de
mercadorias.
IOF e IRRF teriam deixado de ser recolhidos em decorrência dessas remessas.
Por intermédio da empresa RMV & CVV, entre 21/6/2012 e 27/9/2013, o
denunciado YOUSSEF e os denunciados LEONARDO, LEANDRO, PEDRO, ESDRA,
RAPHAEL e CARLOS ALBERTO, agindo em concurso e com unidade de desígnios, efetuaram
397 operações de câmbio não autorizados, sonegando informações que deveriam prestar e
prestando informações falsas, com o fim de promover evasão de divisas do País, tendo, assim,
promovido, sem autorização legal, a saída de divisas para o exterior no montante de USS
29.190.548,37.
A empresa RMV & CVV não apresenta registro de operações de importação no
período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013, mesmo porque não possuía habilitação ativa da
Receita Federal para operar no comércio exterior no período. Embora a empresa tenha sido
habilitada antes de janeiro 2009, não operou no comércio exterior.
Foram arrolados como responsáveis solidários os Srs. Leonardo Meirelles, Esdra
de Arantes Ferreira, Alberto Youssef, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Raphael Flores
Rodriguez, Carlos Alberto da Costa, Waldomiro de Oliveira, Tov Corretora de Câmbio, Banco
Confidence de Câmbio, sendo-lhes imputada responsabilidade pelo IOF e IRRF não recolhidos
nas operações de câmbio.
A multa imputada foi de 225%, qualificada e agravada.
Carlos Alberto apresenta sua impugnação às efls. 2105. Banco Confidence
apresenta sua defesa às efls. 2133. Alberto Youssef defende-se às efls. 2320.
A DRJ decide às efls. 39 do volume 2, assim:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2012, 2013 Administrador. Infração à Lei. Responsabilidade Solidária.
Por ser administrador de fato e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado solidariamente com a pessoa jurídica por tributos que deixaram
de ser retidos e recolhidos, em razão do ilícito perpetrado, mas que, de ofício,
foram constituídos com multa qualificada.
Responsabilidade Tributária. Solidariedade. São solidariamente responsáveis
pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, ou as que expressamente foram designadas por lei.
Responsabilidade Solidária. Totalidade do Crédito. A sujeição passiva
solidária atribuída à terceiros responsáveis refere-se à totalidade do crédito
tributário, sendo este composto pelo tributo, multa e juros, não havendo espaço
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

para proporção, redução ou exoneração, com base em critérios de pessoalidade ou
participação no delito fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS -
IOF Ano-calendário: 2012, 2013 Operação Cambial Fraudulenta. Importações
Inexistentes. Incidência. Incide o IOF nas operações cambiais fraudulentas
baseadas em operações de importação inexistentes, não se aplicando a isenção
prevista em lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2012, 2013 Pagamento sem Causa. IRRF. Alíquota 35%. Sujeita-se à
incidência do imposto exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco por
cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas quando não comprovada a
sua causa ou a operação a que se refere.
Impugnação procedente em parte.
RMV &CVV não apresentou impugnação, a despeito de ter sido cientificada, o
mesmo ocorrendo com demais responsáveis solidários (TOV Corretora de Câmbio, Esdra,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro, Raphael, Waldomiro), razão pela qual foi
declarada revelia, nos termos do art. 54 do Decreto. Alberto Youssef teria apresentado
impugnação intempestiva, portanto, não conhecido pela DRJ.
Alberto Youssef apresenta recurso voluntário às efls. 293 volume 2, alegando
tempestividade da sua impugnação, que deverá ser julgada em primeira instância.
Banco Confidence (efls. 349 volume 2) pede que seja mantida sua exclusão do
polo passivo, sendo indeferido o recurso de ofício.
A PGFN peticiona para se dar por ciente da decisão da DRJ e do recurso de
Alberto Youssef.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
A RMV não apresenta recursos, operando-se a preclusão e mesmo a revelia. Por
ora, deverão ser reputadas como válidas as informações levantadas pela Fiscalização, a menos
que haja julgamento favorável a um dos responsáveis tributários, que servirá para todos os
envolvidos (Portaria RFB no 2284/2010).
A preclusão no processo administrativo fiscal federal se dá quando o sujeito
passivo não apresenta defesa jurídica ou prova documental no momento da impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a não ser quando reste
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidos aos autos (parágrafo 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72).
Além de não ter apresentado impugnação, a empresa também deixou de
protocolar recurso voluntário, reforçando a tese da revelia.
Recurso Voluntário de Alberto Youssef
Alega que foi intimado do lançamento fiscal em 08/12/2017, sendo que o prazo
para impugnação se iniciou em 11/12/2017, findando em 09/01/2018. A impugnação teria sido
apresentada em 02/01/2018, dentro do prazo, portanto.
De fato, de acordo com o Extrato de Processo emitido pela Delegacia da RFB de
Administração Tributrária em SP, constante das efls. 2 do vol.2 (fl. 2235 do eprocesso), Alberto
Youssef foi cientificado da decisão da DRJ no dia 08/12/2017, uma 6a feira. E o prazo realmente
expirava dia 09/01/2018.
Quanto ao protocolo da sua impugnação, veja documento abaixo:
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

Conforme documento acima, ele postou a impugnação em 02/01/2018 e esta foi
recebida no DEMAC (RFB), em 22/01/2018. Para a DRJ, contudo, com base num Termo de
Juntada de Documento, a Impugnação foi juntada dia 24/01. Provavelmente, como o documento
foi oficialmente recebido, conforme prova acima, dia 22/01, deve ter sido juntado ao processo no
dia 24/01. Mas a impugnação foi postada, pelo Recorrente, em 02/01/2018, conforme carimbo
constante do mesmo documento acima.
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

A última folha da impugnação traz um envelope que também contém a data de
postagem da impugnação (fls. 2232) e deve servir como prova da data correta para contagem do
prazo.
O art. 54 do Decreto no 7.574/2011 esclarece que a data da postagem da
correspondência vale para fins de contagem do prazo de recebimento do documento. No caso,
portanto, o dia 02/01/2018 é a data que marca a postagem da Impugnação, sendo o dia
22/01/2018, a data de recebimento desse documento pelo órgão da Receita Federal responsável
(DEMAC São Paulo).
Assim, a impugnação foi protocolada tempestivamente e, por ser tempestiva, deve
ser julgada pela DRJ, cumprindo o trâmite processual normal.
Banco Confidence manifesta-se sobre sua exclusão do polo passivo da ação
Reitera, por meio de petição, a improcedência da sua alocação como responsável
tributário nesse processo, citando inclusive decisão do CARF que lhe foi favorável em processo
similar. Portanto, pede seja julgada improcedente o recurso de ofício da PGFN.
Veja-se a análise do Recurso de Ofício sobre o assunto.
Carlos Alberto Pereira da Costa e demais responsáveis
Não apresenta recurso voluntário, assim como os demais envolvidos que não
apresentaram sequer a Impugnação. (TOV Corretora de Câmbio, Esdra de Arantes Ferreira,
Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Pedro Argese Junior, Raphael Flores Rodriguez,
Waldomiro De Oliveira).
Portanto, Carlos Alberto abre mão do seu direito de se defender, reconhecendo os
fatos imputados no TVF e acatados pela DRJ.
Deve-se atentar, no entanto, que eventual decisão favorável a um dos demais
impugnantes deverá ser estendida a todos os outros, em razão do que determina a Portaria RFB
no 2284/2010, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma
obrigação tributária.
Recurso de Ofício
Apresentado contra os recursos voluntários e contra decisão da 1a instância que
excluiu o Banco Confidence do polo passivo.
O Recurso de Ofício não merece ser provido em relação ao Banco Confidence,
cuja exclusão já foi determinada pela DRJ e deve ser mantida.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

O Banco alega que os contratos de câmbio foram realizados entre a Corretora e a
autuada, cabendo a ela (Confidence) simplesmente atender à ordem da corretora e realizar a
transferência bancária. Também aduz que sempre adotou os procedimentos de segurança nas
transações previstos nas normas do BACEN e que, assim que percebeu indícios de
irregularidades, suspendeu as operações com os referidos clientes.
O inciso II, do art. 124 do CTN é que embasa a autuação (“são solidariamente
obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei”). Esse artigo foi combinado com o art.
213 da Circular no 3.691/20131.
O primeiro ponto levantado pela DRJ, com o qual concordo, é que o art. 124, ao
designar como solidárias as pessoas determinadas por lei, quis dizer lei ordinária e não normas
infralegais expedidas por autarquias ou outros órgãos da administração pública.
A exigência de lei também está prevista no artigo 1282 e no art. 973 do CTN. A
CF/88 preve o mesmo. 4
Conclui a DRJ no sentido de que “(...) a responsabilidade tributária (art. 124, II,
CTN) pressupõe duas normas autônomas: a regra matriz de incidência tributária e a regra
matriz de responsabilidade tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos
próprios, ambas instituídas por lei, com os balizamentos do Código e da Lex Magna. Tal não se
deu no caso, razão pela qual deve ser excluída a responsabilidade do impugnante em relação ao
crédito constituído.”

1 Art. 213. Os bancos autorizados a operar no mercado de câmbio mantenedores de contas em moedas estrangeiras
permitidas neste capítulo devem tomar medidas para conhecer os procedimentos de prevenção à lavagem de
dinheiro adotados pelos titulares dessas contas, de forma a cumprir com as recomendações do GAFI, bem como
devem aplicar procedimentos internos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento ao
Terrorismo (PLD/CFT) no acompanhamento da movimentação das referidas contas.

2 Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo
crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade
do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
3 Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto no inciso I do § 3o do
artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e
65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras
infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de
penalidades.
4 Art. 150 (...)
§ 7o A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a
condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição,
cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e
preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato
gerador presumido
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.857 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720138/2017-60

Portanto, deve ser mantida a exclusão do Banco Confidence do polo passivo da
obrigação tributária.
Em relação ao Youssef, o recurso dele ainda não foi julgado pela DRJ e é
necessário que se proceda esse julgamento. O Recurso de Ofício deve surtir efeitos em relação
aos demais sujeitos passivos que não apresentaram defesa.
DISPOSITIVO
Dar provimento ao Recurso Voluntário de Alberto Youssef no que tange à
necessidade de retorno de seu processo à DRJ para julgamento da impugnação.
Negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo a exclusão, do polo passivo,
do Banco Confidence.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 2581
DF CARF MF
Original